Tribunal: TJES
Processo: 0020134-57.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020134-57.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: FABRICIO SOARES DAS CHAGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICA. ATUALIZAÇÃO. EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 6.194/74, que regula o seguro obrigatório DPVAT, “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”;

2.
“O fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado” (AgInt no REsp 1.376.847/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017);

3. O boletim de ocorrência lavrado no local dos fatos, em conjunto com os documentos médicos e laudo pericial, comprova as lesões e o respectivo nexo de causalidade com o acidente de trânsito, configurando o direito à indenização securitária;

4. A perícia oficial atestou a condição de incapacidade permanente do apelado, com comprometimento funcional dos membros e alteração neurológica em grau intenso, inclusive com alteração cognitiva, justificando o pagamento da indenização em grau máximo.

5. Quanto ao reembolso das despesas médicas realizadas após a citação, deve incidir apenas a taxa SELIC como fator de atualização, a partir da data do efetivo desembolso;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0020134-57.2016.8.08.0012

Apelante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelado: Fabrício Soares das Chagas, representado por sua curadora.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença (fls. 204-205), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Fabrício Soares das Chagas representado por sua curadora, Liamara Pereira Siqueira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização por invalidez permanente, e R$ 2.700,00, referentes às despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), totalizando R$ 16.200,00, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID 11167909), a apelante sustenta, em síntese, que: (a) a ação deveria ter sido extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de requerimento administrativo prévio, o que configuraria ausência de interesse processual; (b) os documentos apresentados não comprovariam o nexo de causalidade entre os gastos médicos e o acidente; (c) a correção monetária sobre as despesas médicas deve incidir a partir da data do desembolso; (d) alternativamente, requer a exclusão do valor de R$ 485,71, referente a produtos de higiene pessoal.

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 11167914).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID 13057854).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A seguradora se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização por invalidez permanente, e R$ 2.700,00, referentes às despesas de assistência médica e suplementares (DAMS), totalizando R$ 16.200,00, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Para tanto, sustenta que: (a) a ação deveria ter sido extinta, sem julgamento do mérito, por ausência de requerimento administrativo prévio, o que configuraria ausência de interesse processual; (b) os documentos apresentados não comprovariam o nexo de causalidade entre os gastos médicos e o acidente; (c) a correção monetária sobre as despesas médicas deve incidir a partir da data do desembolso; (d) alternativamente, requer a exclusão do valor de R$ 485,71, referente a produtos de higiene pessoal.

Nos termos do art. 5º,
caput
, da Lei n.º 6.194/74, que regula o seguro obrigatório DPVAT,
“
o
pagamento da indenização será efetuado
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Nesse passo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado
” (AgInt no REsp 1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT). 2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 3. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes. 4. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio. 5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal). 6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula nº 43/STJ. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015)

Inicialmente, em que pese o questionamento da recorrente,“
a
exigência de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento de ação de cobrança de seguro DPVAT não se aplica quando houver pretensão resistida por parte da seguradora
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0001611-63.2018.8.08.0032, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2024).

Nesse ponto, a seguradora apresentou contestação (fls. 90-110), impugnando todos os pedidos do autor, o que demonstra a sua resistência à pretensão indenizatória. Não bastasse isso, conforme consignou o magistrado de origem, “
ficou demonstrado que diante da condição física do requerente à época do ajuizamento da ação, era impossível o mesmo comparecer perante o Departamento Médico Legal para realizar a perícia médica
”.

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência comprova o acidente envolvendo o apelado (fls. 26-29), descrevendo a queda da motocicleta por ele conduzida, em 31/08/2016, às 18:30, constando o registro de sua entrada no Hospital Meridional no respectivo dia (fl. 30-63), em que se evidencia o quadro grave em que foi recebido, com diagnóstico de trauma cranioencefálico, além de outras lesões.

Corroborando, no curso do processo, o magistrado determinou a perícia pelo IML, que confirmou a condição de incapacidade permanente do apelado, com comprometimento funcional dos membros e alteração neurológica em grau intenso, com alteração cognitiva.

O respectivo contexto, complementado pelas imagens do recorrente e pelo boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial no local dos fatos, conduzem ao entendimento de que as lesões decorrem do acidente de trânsito, configurando o nexo de causalidade apto a estabelecer o direito à indenização relativa ao seguro DPVAT.

Nesse sentido, inclusive, se pronunciou a Procuradoria-Geral de Justiça, consignando:

[...] “
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a inicial foi instruída com o Boletim de Ocorrência de n.º 83494803 (fls. 26/29), que comprova a ocorrência do acidente automobilístico no dia 31/08/2016 às 18h30min, quando conduzia sua moto na rodovia BR101 KM 299 no Município de Viana/ES.

Como consequências do evento danoso, está claro que o autor sofreu trauma crânio encefálico e tórax, sendo mantido em coma vigil, conforme diagnóstico de atendimento de fls. 30/54, laudo médico de fl. 56, resultado de exame de ressonância magnética do crânio de fl. 57 e de tomografia computadorizada da coluna lombar de fl. 58, dorsal de fl. 59, cervical de fl. 60, do crânio de fl. 61, do tórax de fl. 62, abdome e pelve de fl. 63 e fotografias de fls. 64/66.

A somar, o laudo pericial acostado à fl. 174 serve como prova ao direito ao recebimento do valor integral do seguro ao beneficiário, eis que não deixa dúvidas quanto à perda funcional completa de membros superiores, inferiores, debilidade em grau moderado, alterações neurológicas em grau intenso com alteração cognitiva, alteração desfincteriana e comprometimento da função vital.

À luz de todo esse cenário, é inegável a invalidez permanente do beneficiário, o que dá azo à incidência do artigo 3º, inciso II, da Lei n.º 6.194/74, que prevê a cobertura do valor da indenização do DPVAT de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)”
[...]

Portanto, em razão das condições em que se avaliou o apelante, justifica-se a indenização pela invalidez em seu grau máximo.

Quanto às despesas médicas, observo que a ação foi ajuizada ainda enquanto o recorrido ainda estava internado na UTI, sem comprovação imediata, mas no curso do processo apresentou as notas fiscais de fls. 177-186 que, somadas, alcançam o valor de R$ 4.362,38 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), tendo o magistrado, adequadamente, determinado o reembolso observando o teto previsto no inciso II, do art. 3º da Lei 6.194/74, vigente à época dos fatos.

O magistrado estabeleceu adequadamente a correção monetária para as indenizações na forma da Súmula n. 43 do STJ, deve-se consignar, no entanto, que, conforme entendimento desta Câmara, “
tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso
” (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000547-03.2019.8.08.0058, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2022).

No caso concreto, algumas das despesas médicas foram realizadas após a citação, de modo que, sobre estas, deverá incidir apenas a SELIC a partir da data do desembolso, permanecendo a regra ordinária para as demais.

Por fim, considerando trata-se de matéria de ordem pública, ajusto de ofício a sentença para adequar os índices de correção e juros sobre as verbas, determinando que a correção monetária seja realizada com base no INPC até a citação e, a partir de então, exclusivamente a SELIC, ressalvada a modulação para as despesas médicas realizadas após a citação.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar que a correção monetária sobre as despesas médicas realizadas após a citação incida apenas a SELIC a partir da data do respectivo desembolso, ajustando, de ofício, a sentença para estabelecer os índices a serem aplicados, na forma descrita no voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.